Tribunal: STJ
Processo: 0004434-84.2012.4.01.3900
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2211948 - DF (2025/0159947-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: L M DA S
ADVOGADOS
: ROBERTO LAURIA - PA007388
ANETE DENISE PEREIRA MARTINS - PA010691
ANA BEATRIZ LACORTE ARAUJO DA MOTA - PA026752
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP) E CRIME AMBIENTAL
(ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/1998). PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS.
CONDUTAS AUTÔNOMAS. PRECEDENTES.
1. Para o reconhecimento do princípio da consunção, é preciso que um
delito de alcance menos abrangente seja meio necessário ou fase
preparatória ou executória para a prática de um delito mais abrangente.
2. Os crimes de uso de documento falso e aquele previsto na Lei n. 9.605
/1998, em seu art. 46, afetam bens jurídicos diversos - de um lado a fé
pública e de outro a proteção ao meio ambiente. Além disso, o primeiro
delito não constitui, essencialmente, meio necessário ou fase normal de
preparação ou de execução do segundo, nele não se encerrando a sua
potencialidade lesiva, não havendo falar em consunção.
3. Não há como confundir etapa necessária para a consecução do crime-
fim com crime praticado para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação,
a impunidade ou vantagem de outro crime, o que determina a condenação
por ambos os delitos, inclusive com a aplicação de agravante (art. 61, II, ,
b
do CP).
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50845659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:27:42
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 2790cf2b-f1c0-459b-9aa0-c0034700e519

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:27:42
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 2790cf2b-f1c0-459b-9aa0-c0034700e519

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2211948 - DF (2025/0159947-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: L M DA S
ADVOGADOS
: ROBERTO LAURIA - PA007388
ANETE DENISE PEREIRA MARTINS - PA010691
ANA BEATRIZ LACORTE ARAUJO DA MOTA - PA026752
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP) E CRIME AMBIENTAL
(ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/1998). PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS.
CONDUTAS AUTÔNOMAS. PRECEDENTES.
1. Para o reconhecimento do princípio da consunção, é preciso que um
delito de alcance menos abrangente seja meio necessário ou fase
preparatória ou executória para a prática de um delito mais abrangente.
2. Os crimes de uso de documento falso e aquele previsto na Lei n. 9.605
/1998, em seu art. 46, afetam bens jurídicos diversos - de um lado a fé
pública e de outro a proteção ao meio ambiente. Além disso, o primeiro
delito não constitui, essencialmente, meio necessário ou fase normal de
preparação ou de execução do segundo, nele não se encerrando a sua
potencialidade lesiva, não havendo falar em consunção.
3. Não há como confundir etapa necessária para a consecução do crime-
fim com crime praticado para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação,
a impunidade ou vantagem de outro crime, o que determina a condenação
por ambos os delitos, inclusive com a aplicação de agravante (art. 61, II, ,
b
do CP).
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por L M DA S contra a decisão por
mim proferida, por meio da qual dei provimento ao recurso especial, conforme a
seguinte ementa (fl. 1.030):
Documento eletrônico VDA49755132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/08/2025 08:50:04
Código de Controle do Documento: 21eb18c5-1293-4989-9fbb-f9901bb78c17

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO
(ART. 304 DO CP) E CRIME AMBIENTAL (ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO,DA LEI
N. 9.605/98). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENS
JURÍDICOS DISTINTOS. CONDUTAS AUTÔNOMAS. PRECEDENTES.
Recurso especial provido.
Requer a parte agravante a reforma da decisão recorrida, alegando que
deve ser aplicado o princípio da consunção ao caso dos autos, entre os delitos de uso
de documento falso e o crime ambiental. Afirma que os documentos de origem florestal
(DOFs) falsos foram utilizados exclusivamente para a comercialização de carvão
vegetal, que configura o crime ambiental inserto no art. 46, parágrafo único da Lei n.
9.605/98 que pune aquele que vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou
guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida
para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade
. Assim, defende que
competente
a falsidade dos DOFs não tem potencial lesivo
Pleiteia, ao final, a
autônomo, logo sem cabimento a autônoma persecução criminal.
reforma da decisão para que não seja conhecido o recurso especial interposto pelo
Ministério Público Federal (fls. 1.037/1.045).
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Transcrevo o seu teor (fls. 1.031/1.033 - grifo no original):
O recurso especial é tempestivo e infirmou os argumentos da decisão do
Tribunal
.
a quo
A
matéria
controvertida
foi
devidamente
prequestionada.
A
insurgência recursal, ademais, não pressupõe o reexame do acervo probatório
para sua apreciação. Assim, conheço do recurso para analisar o mérito.
Analisando os autos, constata-se que o Tribunal recorrido assim se
manifestou quanto à questão ora em debate (fls. 958/962):

[...]
Constato que a capitulação atribuída ao delito que o ora apelante foi
condenado não é realmente o ilícito por ele praticado, haja vista que do que
restou apurado, a fraude ao utilizar os documentos emitidos ilegalmente pelo
sistema DOF - com base em dados inseridos ilegalmente, serviriam para
legitimar produtos florestal de origem ilícita, consistindo em conduta anterior
à prática do comercial de carvão vegetal sem a licença regular do órgão
competente, nos termos do art. 46, parágrafo único da Lei 9605/98.
Restou demonstrado que o uso do documento falso foi na verdade
uma etapa preparatória/executória para a prática do crime ambiental. Dessa
forma, o apelante praticou a conduta do crime previsto no art. 46, parágrafo
único da Lei 9605/98, que o MM. juiz a quo, houve por bem decretar extinta
a punibilidade do delito a pedido do Ministério Público Federal.
Ao analisar os dispositivos legais pertinentes ao caso, fica claro que
o crime estabelecido no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98 possui uma
Documento eletrônico VDA49755132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/08/2025 08:50:04
Código de Controle do Documento: 21eb18c5-1293-4989-9fbb-f9901bb78c17

pena menos grave – detenção de seis meses a um ano, além de multa – em
comparação ao art. 304 c/c 297, do CP, que prevê a pena de reclusão de
dois a seis anos, além de multa.
Assim, teoricamente, não seria possível a absorção desse crime pelo
outro. Entretanto, o entendimento do STJ é de que o crime mais grave pode
ser absorvido pelo menos grave, quando aquele for etapa preparatória ou
executória deste.
[...]
É inegável a aplicação do princípio da consunção, uma vez que a
falsificação do DOF (art. 304 c/c 297, do CP) foi o delito-meio usado para
alcançar o delito-fim, qual seja o comércio ilegal de carvão vegetal (art. 46,
parágrafo único, da Lei Ambiental).
Assim sendo, o apelante não responde por dois crimes, mas apenas
o tipo legal previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, já tendo sido
decretada a sua prescrição.
[...]

Pois bem. Além do exposto no excerto acima transcrito, cabe ressaltar,
ainda, trecho do acórdão recorrido de que o apelante foi denunciado por valer-se
da pessoa jurídica G R, adquirindo créditos fictícios e intervindo diretamente na
empreitada criminosa, com a finalidade de acobertar o comercio de carvão vegetal
(fl. 957 – grifo nosso).

sem licença
Não há como confundir etapa necessária para a consecução do crime fim
(como, por exemplo, a lesão corporal é etapa necessária para a consumação
do homicídio) com crime praticado para facilitar ou assegurar a execução, a
, o que determina a
ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime
condenação por ambos os delitos, inclusive com a aplicação de agravante (art. 61,
II, b, do CP).
Ademais, para o reconhecimento do princípio da consunção, é preciso que
um delito de alcance menos abrangente seja meio necessário ou fase preparatória
ou
(HC 206831 AgR, Min.
executória para a prática de um delito mais abrangente
Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
6/12/2021
15/3/2022
A simples leitura dos tipos penais envolvidos – art. 46, parágrafo único, da
Lei 9.605/1998 e art. 304 do Código Penal – revela que não há a necessária
relação de continência entre um e outro.
Em casos similares, assim já decidiu esta Corte Superior (grifo nosso):

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIME DE
FALSIFICAÇÃO E CRIME AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO
DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS. CONDUTAS DIVERSAS E
AUTÔNOMAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação, afirmando a
inaplicabilidade do princípio da consunção entre os crimes de falsificação de
anilhas e crime ambiental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da
consunção é aplicável entre os crimes de falsificação de anilhas e crime
ambiental, considerando a alegação de que a falsidade constitui fase normal
de preparação e execução do crime ambiental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da consunção não se aplica, pois os crimes tutelam
bens jurídicos distintos: fé pública e fauna silvestre. A falsificação das anilhas
não constitui etapa preparatória ou de execução do crime ambiental.
V. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no AREsp n. 2.788.351/MG, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
1/4/2025
8/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ABSORÇÃO DO CRIME DE
Documento eletrônico VDA49755132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/08/2025 08:50:04
Código de Controle do Documento: 21eb18c5-1293-4989-9fbb-f9901bb78c17

FALSIDADE
PELO
CRIME
AMBIENTAL.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE
NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese, inviável o reconhecimento da pretendida absorção de
crimes, na medida em que subsistem em qualquer contexto fático,
independentemente do outro.
2. Os crimes de falsidade ideológica e aquele previsto na Lei n. 9.605
/1998, em seu artigo 46, afetam bens jurídicos diversos - de um lado a fé
pública e de outro a proteção ao meio ambiente - e, depois, porque o
primeiro delito não constitui, essencialmente, meio necessário ou fases
normais preparação ou de execução do segundo, nele não se encerrando a
sua potencialidade lesiva, não havendo que se falar em consunção.
3. O acolhimento da tese trazida pelos ora agravante implicaria no
revolvimento de toda a prova dos autos, o que é inviável no mandamus.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 137.519/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/9/2021
24/9/2021

No mesmo sentido: AgRg no REsp n. 2.140.863/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
3/6/2025
de
.
10/6/2025
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, cabe mencionar o julgamento
do HC 148568, no qual igualmente é afastada a aplicação da consunção, porque o
crime de falsidade ideológica não fora meio para a prática do delito da Lei n. 9.605
/98, porque o crime ambiental, consubstanciado na venda/aquisição/exportação de
madeira ilegal, foi praticado, inclusive, antes da inserção de dados falsos no
(HC 148568 AgR, Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em
sistema
, DJe-041 28/2/2019).
22/2/2019
Desse modo, o recurso especial deve ser provido para, afastada a
aplicação do princípio a consunção, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para que prossiga no julgamento da apelação, apreciando as demais
questões que são objeto do recurso.
Pois bem. As razões do agravo regimental não são capazes de infirmar as
conclusões acima transcritas.
É preciso ressaltar que a dinâmica da atividade criminosa, segundo consta
da análise dos fatos realizadas pelas instâncias ordinárias, foi a de valer-se da pessoa
jurídica G R, adquirindo créditos fictícios e intervindo diretamente na empreitada
(fl.
criminosa, com a finalidade de acobertar o comercio de carvão vegetal sem licença
957) Esta compreensão dos fatos, inclusive, é a mesma exposta na denúncia (fl. 191),
.
segundo a qual houve o comércio de produto florestal de origem ilícita e, para
acobertar este ilícito, outro crime praticado, o uso de documentos falsos.
Portanto, antes de haver um crime que constitua etapa necessária para a
consecução do crime-fim, o que houve foi um novo crime praticado para facilitar ou
assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem do crime anterior, o
que determina a persecução penal por ambos os delitos, inclusive com a aplicação de
agravante (art. 61, II,
, do CP) - ressalvada, no caso dos autos, a prescrição
b
decretada em relação ao crime ambiental.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49755132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/08/2025 08:50:04
Código de Controle do Documento: 21eb18c5-1293-4989-9fbb-f9901bb78c17

Documento eletrônico VDA49755132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/08/2025 08:50:04
Código de Controle do Documento: 21eb18c5-1293-4989-9fbb-f9901bb78c17

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.211.948 / DF
Número Registro: 2025/0159947-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00044348420124013900 44348420124013900
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: L M DA S
ADVOGADOS
: ROBERTO LAURIA - PA007388
ANETE DENISE PEREIRA MARTINS - PA010691
ANA BEATRIZ LACORTE ARAUJO DA MOTA - PA026752
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - USO DE
DOCUMENTO FALSO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : L M DA S
ADVOGADOS : ROBERTO LAURIA - PA007388
ANETE DENISE PEREIRA MARTINS - PA010691
ANA BEATRIZ LACORTE ARAUJO DA MOTA - PA026752
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50818591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:11
Código de Controle do Documento: 6f95065f-c3f8-4d4f-b55a-dcb8f19bcd4b

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:11
Código de Controle do Documento: 6f95065f-c3f8-4d4f-b55a-dcb8f19bcd4b